Tribunal: STF
Processo: HC 254348
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada nulidade processual. Busca veicular. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pabulo Patrick Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 205.149/MG (evento 15).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 6).



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da abordagem policial ao veículo do paciente e do ingresso em sua residência, porquanto realizados de forma arbitrária e sem fundada suspeita ou autorização judicial. Argumenta que denúncias anônimas e intuição policial, por si sós, não são suficientes para justificar a realização de revista em veículos e que a mera posse de substâncias ilícitas pelo paciente, sem indícios de comercialização, não legitima a invasão domiciliar posterior. Requer, em medida liminar e no mérito o reconhecimento da nulidade apontada e a colocação do paciente em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 15): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. 



    Agravo regimental improvido. ” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca veicular, bem como para o posterior ingresso no domicílio do paciente, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 5, fls. 4-12):



    “(...)



    1 - Da alegação de ilegalidade na prisão em flagrante



    Na petição inicial, o Impetrante alega que a prisão em flagrante do Paciente seria ilegal, uma vez que “(...) os policias militares invadiram a residência, sob a alegação de que o paciente havia dispensado drogas em via pública, e quando em perseguição ao paciente se diligenciaram sem qualquer motivo e critério legal, desapegando de qualquer ordem judicial legitima, para invadir a residência, sem o devido instrumento de mandado de busca e apreensão e ou qualquer autorização valida, ali adentraram e promoveram uma devassa, vindo, segundo eles a encontrar drogas, dinheiro e balança de precisão, contaminando assim toda prova no processo.” (sic, f. 02 – doc. de ordem 1).



    Contudo, tal pleito não merece prosperar. 



    Compulsando o Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 01/09 – doc. de ordem 65), vê-se que este restou perfeito e acabado, em estrito cumprimento aos ditames legais da Constituição Federal/88 e do Código de Processo Penal, constatando-se não haver qualquer irregularidade a ensejar o relaxamento da custódia do Paciente.



    De fato, segundo consta dos autos, Policiais Militares receberam informações no sentido de que um indivíduo “estaria vendendo ‘pó’ no bairro das Nações” (sic, f. 02 – doc. de ordem 65) (destaque nosso). A denúncia anônima noticiava, ainda, que o agente “estaria trajando camiseta preta, bermuda, chinelo e barba, e utilizando um veículo Fiat Palio prata, placa HIR-2A78, para realizar as entregas das drogas.” (sic, f. 02 – doc. de ordem 65).



    Ato contínuo, os Agentes Públicos aportaram ao local indicado pelo denunciante, ocasião em que “localizaram o veículo mencionado parado na Rua Professor Francisco Dias, próximo ao nº 540 e, no interior do carro, estava o denunciado, posteriormente identificado como PABULO PATRICK PEREIRA.” (sic, f. 02 – doc. de ordem 65) (destaque nosso).



    Sabe-se, ademais, que, o Paciente, ao perceber a presença da guarnição policial, adotou atitude suspeita, demonstrando “nervosismo e abaixou a cabeça na tentativa de não ser reconhecido.” (sic, f. 02 – doc. de ordem 65).



    Constata-se, ainda, que, durante a abordagem policial, o Paciente “recebeu ordem para sair do veículo e se submeter à revista pessoal, mas ele desobedeceu, acelerando bruscamente o carro e colocando em risco a si mesmo, os demais usuários da via e os policiais.” (sic, f. 02 – doc. de ordem 65) (destaque nosso). 



    Além disso, o Paciente “cometeu diversas infrações de trânsito durante a fuga, como forçar ultrapassagem em local proibido, avançar parada obrigatória e alta velocidade em local impróprio” (sic, f. 02 – doc. de ordem 65) e “dispensou pela janela do passageiro diversas embalagens plásticas brancas e continuou a fuga em alta velocidade.” (sic, f. 02 – doc. de ordem 65).



    Vê-se, portanto, que a fundada suspeita baseou-se no fato do Paciente mostrar-se inquieto, tendo, inclusive, tentado evadir do local ao ser abordado pelos Policiais Militares, sendo certo, ainda, que, no local onde o Paciente dispensou as embalagens plásticas, foram apreendidas mais de vinte e três (23) invólucros plásticos contendo substância semelhante à “cocaína”, além de ter sido localizado, no interior do seu veículo, mais embalagens da mesma natureza.



    Não bastasse, sabe-se que, após a busca pessoal, os Agentes Públicos diligenciaram até a residência do Paciente, ocasião em que apreenderam, no interior do imóvel, após a devida autorização da genitora do conduzido, “dezesseis embalagens plásticas tipo "ziper" contendo, cada uma, um pó branco similar à cocaína, Duas porções de tamanho considerável de pó branco também semelhante à cocaína, Duas pedras amareladas de tamanho considerável semelhantes à droga vulgarmente conhecida como crack, Uma bucha de uma substância esverdeada, análoga à maconha, Uma balança de precisão que utilizaram para fracionar e embalar entorpecente para a venda;” (sic, f. 02 – doc. de ordem 65).



    Confira o seguinte excerto extraído do Auto de Prisão em Flagrante Delito:



    “(...) QUE recebeu uma denúncia anônima informando que o indivíduo conhecido como "PABULO Patrick" estaria vendendo "pó" (cocaína) no bairro Nações. QUE, o denunciado estaria trajando camiseta preta, bermuda, chinelo e barba, e utilizando um veículo Fiat Palio prata, placa HIR-2A78, para realizar as entregas das drogas. QUE localizaram o veículo mencionado parado na Rua Professor Francisco Dias, próximo ao nº 540 e, no interior do carro, estava o denunciado, posteriormente identificado como PABULO PATRICK PEREIRA. QUE, ao perceber a presença da viatura, PABULO demonstrou nervosismo e abaixou a cabeça na tentativa de não ser reconhecido. QUE, diante da atitude suspeita e em consonância com o teor da denúncia, foi iniciada a abordagem policial, SENDO que PABULO recebeu ordem para sair do veículo e se submeter à revista pessoal, mas ele desobedeceu, acelerando bruscamente o carro e colocando em risco a si mesmo, os demais usuários da via e os policiais. (...) QUE, mesmo com o pneu furado, PABULO ainda insistiu na fuga, percorrendo alguns metros e sendo finalmente abordado na Rua Bom Despacho 530, no bairro Davanuze. QUE, ao desembarcar do carro, PABULO ainda arremessou para baixo de outro veículo uma embalagem plástica branca, que, constatou-se tratar de uma embalagem tipo "ziper" contendo em seu interior um pó branco similar à droga cocaína. QUE, com a situação sob controle, deslocou-se imediatamente para o local onde PABULO havia dispensado as embalagens brancas durante a fuga, constatando que se tratavam de mais vinte e três embalagens tipo "ziper" contendo também a mesma substância branca similar à cocaína.



    QUE, no local da abordagem, PABULO foi submetido à revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado em suas vestes ou corpo. QUE Já no interior do veículo, localizou-se mais uma embalagens do tipo "ziper" contendo a substância esbranquiçada semelhante a cocaína; QUE, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a PABULO pelo crime de tráfico de drogas. QUE, em conversa com o preso, PABULO alegou que residia na Rua Hamilton Pereira Franco 90 com sua genitora, mas era a casa nº 87 da mesma rua. QUE diligenciaram até a residência de PABULO, situada na Rua Hamilton Pereira Franco 87, bairro Davanuze e, durante buscas no imóvel, encontrou-se em um dos quartos, dentro de uma mochila infantil, Dezesseis embalagens plásticas tipo "ziper" contendo, cada uma, um pó branco similar à cocaína, Duas porções de tamanho considerável de pó branco também semelhante à cocaína, Duas pedras amareladas de tamanho considerável semelhantes à droga vulgarmente conhecida como crack, Uma bucha de uma substância esverdeada, análoga à maconha, Uma balança de precisão que utilizaram para fracionar e embalar entorpecente para a venda; QUE ainda no quarto, foi localizada sobre o peitoril da janela a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais) em cédulas diversas, possivelmente proveniente da mercancia de entorpecentes.” (sic, f. 01/02 – doc. de ordem 4) (destaque nosso). 



    Desta forma, in casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, sobretudo porque o Paciente estava sob “fundada suspeita”, o que motivou a realização dos procedimentos de busca pessoal e domiciliar, os quais, inclusive, resultaram na apreensão dos entorpecentes e demais objetos mencionados no Auto de Apreensão (f. 01/03 – doc. de ordem 71), hipótese em que são autorizados pelo art. 240, § 2°, do Código de Processo Penal, in verbis:



    (...)



    Decerto, as diligências protagonizadas nestes autos se encontram abrangidas na conceituação de “atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública” (art. 144 da Constituição Federal), não havendo que se falar, então, em qualquer irregularidade nas ações conduzidas pelos Policiais na prisão em flagrante do Paciente.



    (...)



    Com efeito, em atenção aos argumentos expendidos pelo Impetrante na petição inicial, registro não desconhecer o precedente jurisprudencial inaugurado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 RO, DJ 05/11/2015, segundo o qual “a entrada forçada, em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori”.



     Contudo, conforme amplamente exposto alhures, não pode ser considerada como ilícita a prova colhida durante as investigações pré-processuais, porque, ao contrário do que pretende fazer crer o Impetrante, havia “fundada suspeita” da ocorrência do crime de tráfico na residência do Paciente.



    De toda forma, sabe-se a mais não poder que o tráfico de drogas é crime considerado como permanente, isto é, sua consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente em constante estado de flagrância, situação que autoriza a pronta e imediata intervenção Policial, com ou sem mandado de busca e apreensão, razão pela qual não há que se falar em qualquer ilegalidade na conduta dos Agentes Públicos que realizaram buscas na residência do Paciente.



    No mesmo sentido foi o entendimento esposado pela d. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, in verbis:



    “(...) Inicialmente, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no auto de prisão em flagrante do paciente de fls. 160/167- Jpe. Percebe-se consoante simples leitura do auto de prisão em flagrante, que os fatos versados nestes autos se subsomem a hipótese de flagrante prevista no inciso II do artigo 302 do CPP. (...) Imperioso ressaltar que, por causa da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, supostamente praticado pelo agente, há estado de flagrância enquanto não findar a atividade delitiva, não sendo necessário que a droga apreendida esteja na posse direta do agente do crime. (...) Ademais, ressalta-se que não há nenhuma anormalidade no fato de a operação policial se iniciar em virtude de denúncia anônima, que vem a ser importante e salutar instrumento contra os criminosos que aterrorizam e intimidam o cidadão honesto, que pode ficar à vontade para denunciá-los sem qualquer temor de represálias. Tanto isso é verdade que em todos os Estados da Federação, inclusive em Minas Gerais, existe o serviço denominado “disque-denúncia”, podendo qualquer do povo comunicar às autoridades competentes a prática de crimes, estando coberto pelo manto do anonimato. Em verdade, a vedação constitucional diz respeito apenas e tão somente à manifestação da opinião, nada tendo a ver com a denúncia de crimes.” (sic, f. 03/06 – doc. de ordem 77).



    Destarte, pelos fundamentos acima expostos e em consonância com o parecer exarado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, não merece ser acolhida a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante do Paciente, haja vista o estrito cumprimento das disposições constitucionais e do previsto nos arts. 301 e seguintes da Lei Processual Penal.”



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que “a abordagem policial não se deu de forma arbitrária, mas resultou de uma diligência progressiva, na qual foram colhidos elementos suficientes que, de maneira válida e fundamentada, permitiram a conclusão inequívoca da ocorrência de crime permanente no local. Tais elementos corroboraram a necessidade da incursão policial, que, portanto, estava plenamente justificada para a realização da prisão em flagrante” (evento 15).



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, após o recebimento de denúncias anônimas na qual foram apontadas as características do acusado e o veículo utilizado por ele para a traficância, depararam-se com o paciente na direção do veículo mencionado. Naquela ocasião, após atitude suspeita do réu, os policiais deram ordem de parada ao paciente, o qual teria empreendido fuga e dispensado, pela janela do automóvel, invólucros plásticos contendo entorpecentes. Ato contínuo, dirigiram-se à residência do réu, ocasião em que apreenderam, no interior do imóvel, após a devida autorização da genitora do acusado, mais entorpecentes, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie.



    Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). 



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente